Tribunal: CARF
Processo: 10920.007598/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007598/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
SCHUTTER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2006
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE
INTERESSE.
Além de constituir inovação, carece de interesse receursal a análise da
possibilidade de se exigir a contribuição ao INCRA, por se tratar de matéria
estranha à lide.
NULIDADE. INESPECIFICIDADE DO AUTO DE INFRÇÃO. REJEIÇÃO.
Auto de Infração que contém discriminativos de débito com os valores devidos
por competência de maneira específica e preenche os demais requisitos do art.
11 do Decreto no 70.235/72 não pode ser considerado nulo. Preliminar
rejeitada.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO
ALUGUEL. SÚMULA TST No 367.
A exclusão do auxílio-moradia está restrita às hipóteses em que por força da
atividade, exija deslocamento e estada.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à inexigibilidade da contribuição devida ao INCRA e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da
Silva Gesto e Leonam Rocha de Medeiros.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007598/2008-03
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007598/2008-03

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SCHUTTER DO BRASIL
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis – DRJ/FNS – que rejeitou a impugnação apresentada e, de ofício, reconhecer a
decadência da exigência relativa às competências 01/2003 a 11/2003. Consta no Relatório Fiscal
do Auto de Infração que
“[c]onstitui fato gerador das contribuições sociais ora lançadas, os
pagamentos efetuados aos segurados empregados, a título de
aluguéis residenciais conforme cópias de recibos e dos contratos
anexos, que foram, por esta auditoria, considerados como salários
"in natura". Os pagamentos foram lançados na contabilidade em
contas do grupo 3 .2.4 Despesas com Funcionários Operacionais e
3.2.5 Despesas com Funcionários Administrativos, tais como:
conta 3 .2.4.03 .010 Aluguéis Funcionários São Paulo, 3.2.4.05.
011 Aluguéis Funcionários Londrina, 3.2.4.15.010 Aluguéis
funcionários Campo Mourão e 3.2.5.01.011 Aluguéis Funcionários
São Paulo, conforme planilha anexa. Os pagamentos estão
discriminados no RL - Relatório de Lançamentos.” (F. 310 – 311).;
sublinhas deste voto).
Transcrevo, por opotuno, os fundamentos específicos do débito (f. 306 /307):
Contribuição dos segurados (empregados, trabalhadores
e avulsos)
Competências: 01/2003 a 12/2003, 01/2004 a 12/2004,
01/2005 a 12/2005, 01/2006 a 06/2006
Multa e Juros
Competências: 01/2003 a 12/2003
Em sua peça impugnatória – f. 322/343 –, 3 (três) foram as teses suscitadas: a
nulidade do auto de infração; a não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-
aluguel, eis que por “(...) necessita[r] de mão-de-obra qualificada e busca funcionários em outras
regiões do Brasil. (...), [t]ais funcionários habitam imóveis alugados pela empresa.” (f. 732); e,
por fim, a inconstitucionalidade de aplicação da taxa SELIC.
Após bem esclarecer falecer competência para afastar a aplicação de lei com
base em argumentos de inconstitucionalidade, afastou a preliminar de nulidade do auto de
infração e, quanto ao mérito, asseverou a DRJ o seguinte:
[N]o que concerne à contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos, a título de aluguel, aos segurados empregados,
merece ser destacado que, em um primeiro momento, a legislação
aplicável à espécie determina a regra geral de incidência das
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007598/2008-03

contribuições previdenciárias sobre a remuneração total do
segurado empregado, inclusive sobre os ganhos habituais sob a
forma de utilidades.
Sendo que, somente em um segundo momento é que são definidas,
de forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as
hipóteses de não incidência das contribuições destinadas à
Seguridade Social. Em outras palavras, por se tratar de exceção à
regra, a interpretação do § 9.° do art. 28 da Lei n.° 8.212/91, deve
ser feita de maneira restritiva, nunca extensiva, de sorte que, para
que determinada vantagem decorrente da relação laboral não
componha o salário-de-contribuição respectivo, há a necessidade
de expressa previsão legal.
(...)
Assim sendo, embora assista razão a defendente quanto alega que a
Lei n° 8.212/91 na alínea "m" do § 9% do seu art. 28, considera a
hipótese de não incidência da contribuição previdenciária sobre o
pagamento de valores relativos a habitação de empregados
contratados para trabalhar em localidade distante de sua residência,
em canteiro de obras ou local que, por força de atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas do ministério do
Trabalho e Emprego, é bom que se diga que o comando
regulamentar é no sentido de excluir da incidência somente a
habitação tida como indispensável para que haja a prestação do
serviço, ou seja, nos casos em que a prestação de serviço ocorra em
lugares distantes dos centros habitacionais ou que a prestação
laboral exija deslocamento temporário e estada. Em tais situações,
não fosse a habitação fornecida pelo empregador impossível se
tornaria o labor.
No caso em comento, segundo a própria recorrente, para a
realização dos serviços por ela prestados, necessita de mão-de-obra
extremamente qualificada, por isso tem que buscar trabalhadores
em diversas regiões do país, já que nem sempre encontra pessoas
aptas para atender as necessidades da empresa nos municípios de
atuação. Como se vê, o procedimento da empresa, na verdade, tem
por objeto indenizar o funcionário que abdicou do local onde
possuía sua residência para trabalhar em local diverso. Nestes
casos, sendo impossível o retorno imediato do trabalhador à sua
residência, indispensável o pagamento de valores a título de
moradia, evitando que o trabalhador despenda o seu salário para
custear o pagamento de habitação que é necessária para o seu
trabalho.
Como se vê, a referida utilidade não participa, diretamente, da
realização do serviço, nem é essencial ao seu desenvolvimento,
como o seria, por exemplo, no caso de moradia oferecida para o
empregado executar melhor o trabalho de fundição, cujo forno
permanece em funcionamento vinte e quatro horas por dia. Para
que a habitação seja considerada como parcela não integrante do
salário-de-contribuição há a necessidade de se comprovar que o
local da prestação de serviço é distante da residência do
empregado, de forma que, como já assentado, o não fornecimento
da utilidade tornaria inviável a consecução do labor. Não é pelo
simples fato do obreiro ser proveniente de outra localidade que se
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007598/2008-03

afasta a incidência da contribuição sobre as verbas pagas a título de
aluguéis (habitação).
Ademais, depreende-se da situação em apreço, que o local da
prestação dos serviços é definido de acordo com a necessidade do
empregador, sendo justo, nesse caso, que a empresa ofereça ao
empregado uma compensação pelos transtornos causados pela
mudança de domicílio, por meio de vantagens salariais, no caso, a
locação de imóvel. Assim, se a autuada não fornecesse a moradia,
o aluguel teria que ser pago pelos empregados, o que constitui a
regra geral. Não o fazendo, o valor correspondente ao que teria que
pagar de aluguel constitui, indubitavelmente, um ganho decorrente
do trabalho, acrescendo o seu salário, sobre o qual incide
contribuição previdenciária. Trata-se, portanto, de salário-indireto,
fornecido
pelo
trabalho,
trazendo
maior
comodidade
ao
empregado, para melhor prestar serviços à empresa, integrando o
salário-de-contribuição (art.28, I, caput da Lei 8.212/91).” (f.
494/495; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 30/07/2009, recurso
voluntário (f. 503/504), declinando as mesmas teses lançadas em sede impugnatória, acrescendo
que
(...) a contribuição devida ao INCRA é manifestamente indevida,
já que a Recorrente não mantém nenhum interesse, tampouco
relação direta com a manutenção e aprimoramento do referido
órgão, não estando, em absoluto, vinculada a entidade a qual se
destinam os recursos arrecadados com tal contribuição. (f. 517)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Além de evidente a inovação recursal quanto à impossibilidade de exigência da
contribuição devida ao INCRA, sequer possui interesse, eis que objeto alheio ao que se discute:
contribuição dos segurados empregados. Seja por lhe falecer interesse, seja por flagrante
inovação recursal, conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007598/2008-03

I – DA PRELIMINAR: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Diz a recorrente que “(...) o auto de infração nada especifica, não se sabendo,
ao certo, qual é o percentual de multa que está sendo aplicado. O auto traz cláusulas
condicionais, de modo que é impossível saber, afinal, qual é a multa que está sendo exigida.” (f.
509)
Da análise dos autos, verifico que os discriminativos do débito (f. 271/297)
demonstram especificamente quais são os valores devidos para cada competência, a norma
infringida, bem como a multa aplicável. Esclarece ainda, nos fundamentos legais do débito, qual
como se deu a apuração da sanção:
CÁLCULO DA MULTA: PARA PAGAMENTO DE
OBRIGAÇÃO
VENCIDA,
NÃO
INCLUÍDA
EM
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 8% dentro
do mês do mês de vencimento da obrigação; 14%, no mês
seguinte; 20%, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação;
PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS INCLUÍDOS EM
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 24% em até
15 dias do recebimento da notificação; 30% após o 15o dia do
recebimento da notificação; 40% após a apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; 50%
após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;
PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO INSCRITO EM
DÍVIDA ATIVA: 60%, quando não tenha sido objeto de
parcelamento; 70%, se houve parcelamento; 80%, após o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o credito não foi objeto de
parcelamento; 100% após o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
credito foi objeto de parcela- mento.
OBS.: NA HIPÓTESE DAS CONTRIBUIÇÕES OBJETO
DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO TEREM
SIDO DECLARADAS EM GFIP, EXCETUADOS OS
CASOS DE DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DESSE
DOCUMENTO, SERÁ A REFERIDA MULTA REDUZIDA
EM 50% (CINQUENTA POR CENTO).” (f. 306/307)
Falhou, portanto, o recorrente em demonstrar que o lançamento foi feito ao
arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a
alegação de nulidade.

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007598/2008-03

II – DO MÉRITO
II.1 – A NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
AUXÍLIO ALUGUEL
Ao sentir da recorrente, “(...) os valores pagos (...) a título de aluguel não
visam de forma alguma remunerar o trabalho de seus funcionários, e sim, indenizá-los por terem
que trabalhar em locaL diverso do que residem.” (f. 512/513) Afirma ser a lei clara e replica o
dispositivo da de no 8.212/91, destacando os seguintes excertos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta
Lei, exclusivamente:
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e
habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. (sublinhas no original
às f. 512/513)
Os destaques feitos pela própria recorrente comprovam que, de forma seletiva,
quer entender a exclusão dos valores de habitação da base de cálculo das contribuições.
Negligencia que no dispositivo por ela transcrito consta que não integrará o trabalho contribuição
o valor correspondente à habitação “(...) em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho.” Em excerto trazido na peça impugnatória, não replicado nas razões
recursais, fica claro não se enquadrar o auxílio-moradia à situação legalmente autorizadora da
exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias. A recorrente afirma que “(...)
necessita de mão-de-obra qualificada e busca funcionários em outras regiões do Brasil.” (f. 732)
Evidentemente, o funcionário que decide aceitar a oferta de emprego em
localidade diversa a que previamente vivia não está sendo ressarcido por algum desembolso ou
dano sofrido. Assim o quis por vislumbrar melhores condições, sejam remuneratórias, seja de
oportunidade. A exclusão do auxílio-moradia está restrita às hipóteses em que por força da
atividade, exija deslocamento e estada.
A Súmula no 367 do TST, igualmente afastando o cariz indenizatório da verba
na situação fática que se aprecia, dispõe que “[a] habitação, a energia elétrica e veículo
fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho,
não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado
também em atividades particulares.” Colacio ainda precdentes colhido tanto do col. Superior
Tribunal de Justiça quanto deste eg. Conselho:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SALÁRIO-
CONTRIBUIÇÃO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DOS
ALUGUÉIS E IPTU DO IMÓVEL EM QUE RESIDE O
EMPREGADO. HABITUALIDADE. NATUREZA SALARIAL.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007598/2008-03

1. Em sede de embargos declaratórios é possível a modificação do
julgado para o fim de suprir os vícios previstos no art. 535 do CPC,
ou diante de erro material.
2. Os aluguéis e IPTU do imóvel onde reside o empregado
transferido, pagos com habitualidade, por tempo indeterminado,
não se configuram ajuda de custo, uma vez que esta é concedida
em parcela única.
3. A ausência de eventualidade do pagamento de referidas verbas, a
exemplo do que ocorre com o auxílio-creche e auxílio-alimentação,
torna nítido o seu caráter remuneratório, integrando o salário-
contribuição.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão-somente
para
sanar
omissão
quanto
incidência
da
contribuição
previdenciária sobre as despesas com aluguéis e IPTU.
(STJ. EDcl no REsp no 440.916/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 28/04/2003, p.
177; sublinhas deste voto)

SALÁRIO INDIRETO - ALUGUEL PARA EMPREGADOS,
DESPESAS DIVERSAS,
EXPATRIADOS,
REPATRIADOS,
INSTALAÇÃO E REPATRIAMENTO.
O pagamento dos aluguéis, bem como despesas diversas, avençado
no presente caso, nada mais representa do que um ganho indireto,
cujo custo seria arcado pelo próprio trabalhador caso a empresa
não o fizesse. (CARF. Acórdão no 2401-01155, Rel.a Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira; data da sessão 24/03/2010;
sublinhas deste voto)

DESPESAS
COM
MORADIA.
SALÁRIO
INDIRETO.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
As despesas de moradia, tais como aluguel, taxa de condomínio,
energia elétrica, etc., sofrem incidência das contribuições, quando a
empresa não demonstra que o empregado beneficiado foi
contratado para trabalhar em local distante de sua residência.
(CARF. Acórdão n° 2401-002.873, Rel. Kleber Ferreira De
Araujo, data da sessão 24/01/2013; sublinhas deste voto)

SALÁRIO-UTILIDADE.
TEORIA
FINALÍSTICA.
HABITAÇÃO.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza
salarial, ao passo que as utilidades fornecidas pelo trabalho
possuem a natureza de salário indireto (salário-utilidade) e devem
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. No caso
de habitação, a dispensabilidade de seu fornecimento induz à
natureza salarial, em harmonia com a Súmula 367 do TST.
Pagamento de aluguel em cidades com ampla oferta de imóveis
permite a conclusão que tal benefício foi fornecido pelo trabalho e
não para o trabalho. (CARF. Acórdão n° 2201-004.568, Rel.
Daniel Melo Mendes Bezerra, data da sessão 06/06/2018;
sublinhas deste voto)

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007598/2008-03

Com base nessas razões, rejeito a tese suscitada.

II.2 – A INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à inaplicabilidade da SELIC,
porquanto matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete sumular
de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
inexigibilidade da contribuição devida ao INCRA e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital